Tribunal: STF
Processo: HC 94945
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
PROCESSO-CRIME - PEDIDO DE VISTA POR PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA 
   - AUSÊNCIA DE EXAME - ACOMPANHAMENTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - 
   NULIDADE INEXISTENTE. O simples fato de profissionais da 
   advocacia, em processo patrocinado pela Defensoria Pública, 
   pedirem vista, não havendo o crivo do Tribunal antes de julgada 
   apelação, não é conducente à nulidade quando o patrocínio da 
   defesa vinha ocorrendo mediante atuação de advogado 
   público.

	PRESCRIÇÃO - CURSO DO BIÊNIO. Ante pena de seis 
   meses de detenção, imposta mais de dois anos após o último marco 
   interruptivo da prescrição - recebimento da denúncia -, incide o 
   fator tempo a fulminar a prescrição da pretensão punitiva.